Tribunal: TJMT
Processo: 0000529-30.2006.8.11.0033
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000529-30.2006.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (APELANTE), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), TAINA BARROS FAVA BARBOUR - CPF: 958.480.371-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES BORGES - CPF: 205.355.971-34 (APELADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES - CPF: 359.119.068-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARY DE KARA JOSÉ (APELANTE), ESPÓLIO DE ARY KARA JOSÉ (APELANTE), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIR VALIM DE MELO - CPF: 460.365.126-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000529-30.2006.8.11.0033

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGULAR VÁLIDO – FALECIMENTO DO AUTOR – INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS/SUCESSORES INTIMADOS VIA EDITAL PARA HABILITAR NOS AUTOS – CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO – EQUÍVOCO – PRAZOS DE 20 DIAS PARA A PUBLICIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NATUREZA PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO

Considera-se dia do começo do prazo, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a intimação for por edital.

O prazo de espera ou de dilação na intimação por edital tem natureza de prazo processual e conta-se em dias úteis.

Se a sentença foi proferida antes do decurso do prazo para manifestação dos herdeiros/sucessores intimados por edital, de rigor a sua reforma, para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000529-30.2006.8.11.0033

APELANTE: ESPÓLIO DE ARY KARA JOSÉ

APELADO: JOSE RODRIGUES BORGES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Espólio de Ary Kara José
, de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Reivindicatória ajuizada contra
José Rodrigues Borges
, ante a ausência de desenvolvimento regular válido do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Explica que diante do falecimento do autor Ari Kara José, o Juízo determinou a intimação do procurador para que fosse juntada a certidão de óbito e a habilitação dos herdeiros. Complementa que tal intimação foi publicada em 22.01.2020.

Diz que em 01.04.2020, foi publicada certidão na qual informa o decurso do prazo em 10.03.2020.

Alerta que em 18.03.2020, houve a suspensão de atendimento presencial nos Fóruns das comarcas estaduais, além de ter sido suspenso os prazos dos processos físicos.

Sustenta que em 06.04.2020, o Juízo determinou a intimação dos sucessores ou herdeiros por edital, para requererem a habilitação no prazo de 20 dias, sendo que o edital foi fixado no átrio do Fórum no dia 07/04/2020, com disponibilização no dia 14.04.2020 e publicação em 15.04.2020, no DJe.

Alerta que nessas datas, os prazos processuais ainda estavam suspensos, mas que em 30.06.2020, com a migração dos autos para o sistema PJE, o feito passou a tramitar eletronicamente, com o retorno dos prazos.

Diz, contudo, que em 17.08.2020, foi certificado que transcorreu o prazo legal, sem manifestação dos interessados, ora apelantes, sendo proferida sentença de extinção em 19.08.2020.

Sustenta o equívoco da sentença, porque após o prazo editalício, começou a contar o prazo de 20 dias para a manifestação, cujo termo final ocorreu em 08.09.2020. Assevera, desta feita, a ocorrência de erro material.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença de extinção, sem julgamento de mérito, para que seja concedido o prazo restante que havia no momento da publicação do decisum, ou a habilitação do inventariante do espólio e seu procurador, conforme procuração anexada junto aos Embargos de Declaração.

Contrarrazões (id 67861466). Aduz que o prazo do edital se trata de prazo material e não processual, de modo que a contagem se iniciou em 30.06.2020, contando-se em dias corridos. Realça quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer o desprovimento do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000529-30.2006.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação Reivindicatória ajuizada por Ari Kara José contra José Rodrigues Borges, ante a ausência de desenvolvimento regular válido do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Na hipótese, com o falecimento da parte autora, o Juízo determinou a intimação dos sucessores ou herdeiros do falecido, autor da ação, por edital, para requererem a habilitação no prazo de 20 dias. (id 67861450)

Consta que o edital foi fixado no átrio do Fórum no dia 07/04/2020 (id 67861450), quando os prazos se encontravam suspensos por força da Pademia – Covid 19.

Com a digitalização do processo em 30.06.2020, os autos passaram a tramitar pelo sistema PJE, com o consequente retorno dos prazos.

Neste caso, necessário examinar se ocorreu ou não o transcurso do prazo para a habilitação dos herdeiros/sucessores, quando da extinção da ação, em 19/08/2020.

Pois bem. Com a notícia do falecimento do autor, o Juízo suspendeu o processo, nos termos do art. 313, § 2o, do CPC e determinou
“a intimação do Espólio Ari Kara José, de quem for seu sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, por edital para que, no prazo de 20 (vinte) dias, requeiram a habilitação nos presentes autos”
.

Com efeito, acerca da intimação por edital, dispõe o art. 231, IV, do CPC:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

...

IV – o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

...”

Ou seja, o prazo para os herdeiros/sucessores requisitarem a habilitação nos autos, teve início no primeiro dia útil ao prazo de 20 dias (dilação assinalada pelo juiz), sendo a partir daí, contados outros 20 (vinte) dias, observado, para ambos os prazos, o disposto no art. 219 do CPC:
“na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”
.

Necessário realçar que a contagem do prazo de 20 dias a partir da publicação do edital tem por objetivo dar publicidade à intimação realizada. E ainda que não se destine à prática de nenhum ato, deve ser considerado prazo processual, nos termos do art. 219 do CPC, que estabelece a contagem dos prazos fixados pelo juiz exclusivamente em dias úteis.

Aliás, tal entendimento pode ser extraído do art. 257, do CPC, que determina que o prazo em questão será de 20 a 60 dias:

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

...

III – a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;”

Nesse sentido:

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Compromisso de compra e venda de imóvel – Contrato pactuado em 1999 – Inadimplemento – Atraso de 20 anos no início das obras do empreendimento – Sentença condenou as rés ao ressarcimento de 90% das quantias pagas, além de indenização por danos morais de R$8.000,00. Insurgência da ré CARVALHEIRO ENGENHARIA –
Contestação tempestiva - Prazo de 30 (trinta) dias para publicidade da citação por edital tem natureza de prazo processual (Art. 219, CPC) – A contagem se dá em dias úteis-
Revelia afastada – Preliminar de denunciação da lide da empresa BOA VISTA INCORPORADORA afastada – A suposta transferência dos direitos do empreendimento em questão ocorreu em 2005, posterior à data de entrega prevista (2004) – Logo, o não cumprimento da obrigação se configurou no período em que a apelante estava na gestão do empreendimento – É livre, o consumidor, para escolher contra quem pretende demandar – Direito de regresso (Arts. 13 e 88 do Código de Defesa do Consumidor) – Vedação à denunciação da lide, visto que causaria prejuízo ao consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor é incontroverso – Dano moral configurado. Insurgência da ré COOPERATIVA HABITACIONAL UNIÃO BANDEIRANTE – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada– Todas as partes que se inserem na cadeia de fornecimento respondem solidariamente entre si (Arts. 7, 14, 18, 25, 34, 51 do CDC) – Preliminar de prescrição suscitada afastada – Prazo decenal (10 anos) e não de 90 (noventa) dias (art. 26, CDC) como desarrazoadamente aduz a apelante – No mérito, aduz por sua ausência de responsabilidade e culpa concorrente da apelada – Inadmissível que a vendedora penalize a compradora quando esta quitou integralmente o imóvel – A apelante consta como favorecida em dezenas de pagamentos realizados pela apelada – Não há que se afastar a culpa da apelante, visto que ela própria assume o seu inadimplemento – Ademais, não faz qualquer prova que configure a autora em mora – As requeridas não podem transferir os riscos de seu negócio ao consumidor - Inaceitável impor à compradora uma espera de mais de 20 anos, sendo que o empreendimento sequer fora iniciado – Incontroverso que a compradora sofreu constrangimentos e danos morais decorrentes do inadimplemento das apelantes – Danos morais configurados - Descumprimento contratual por parte das apelantes - Recurso da COOPERATIVA HABITACIONAL desprovido, e apelo da CARVALHEIRO ENGENHARIA parcialmente provido – Honorários sucumbenciais devidos à autora elevados para 20% - Sentença reformada em parte.
(TJSP; Apelação Cível 4001605-61.2013.8.26.0161; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro: 16/04/2019)

Na hipótese, o edital foi fixado no fórum em 07/04/2020, quando os prazos estavam suspensos. Contudo, com a digitalização dos autos em 30/06/2020, o feito passou a tramitar pelo sistema PJE, de modo a retornar os prazos.

Assim, observado o disposto no art. 231, IV e 219, ambos do CPC, o prazo para a manifestação dos herdeiros/sucessores findaria em 25/08/2020.

Nesse caso, ao proferir a r. sentença de extinção, em 19/08/2020, ainda não havia se encerrado o prazo para que os herdeiros/sucessores providenciassem a habilitação nos autos.

Observa-se, de outra via, que os herdeiros/sucessores já postularam a habilitação, com a juntada da devida procuração.

Logo, de rigor a reforma da r. sentença, para que os autos retornem a origem para o regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021